Tribunal: STF
Processo: ARE 1363592
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 74, § 12, II, ‘E’, DA LEI 9.430/96. O EXERCÍCIO DA COMPENSAÇÃO SUBMETE-SE AO REGIME LEGAL INSTITUÍDO PELO ENTE FEDERATIVO. ART. 170 DO CTN. CONSTITUCIONALIDADE PERANTE O DISPOSTO NO ART. 78, § 2º, DO ADCT E NO ART. 6º DA EC 62/09. RECURSO DESPROVIDO.



    A vedação imposta pelo art. 74, § 12, II, e, da Lei 9.430/96 em nada contraria os termos do art. 78, § 2º, do ADCT ou o art. 6º da EC 62/09, dado o entendimento consolidado pelo STF de que a possibilidade de compensação de créditos não tributários oriundos de precatórios com tributos submete-se ao regime legal instituído pelo ente federativo; dispositivo, ademais, que se amolda ao texto do art. 170 do CTN. Apelação desprovida” (pág. 5 do documento eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5° e 150, II, da mesma Carta e 78, § 2°, do ADCT.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem julgou inviável a pretendida compensação de de crédito oriundo de precatório com débito tributário, tendo em vista a vedação prevista no art. 74, § 12, II, e, da Lei 9.430/1996 e com base no art. 170 do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, o exame das alegadas ofensas à Constituição demandariam a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Carta Magna seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme se verifica nos seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.345.855-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.235.945-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EMAGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CRÉDITOS DE TERCEIROS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



     O acórdão recorrido, fundamentando-se nas disposições das Leis nºs 8.383/1991, 9.430/1996 e 10.637/2002, bem como nas instruções normativas relacionadas à espécie, consignou a impossibilidade da compensação de créditos tributários com créditos de terceiros.



     Com efeito, a discussão acerca da possibilidade de compensação de créditos tributários pressupõe a análise prévia da legislação infraconstitucional, providência que não enseja a abertura da via extraordinária.



    Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 768.495-ED/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Compensação. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. 3. Inafastabilidade da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 556.397/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator